Tribunal: TJDFT
Processo: 0729469-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729469-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO B DO BRASIL 21 AGRAVADO: JANETE VIEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO BLOCO “B” DO BRASIL 21 (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0715195-14.2020.8.07.0001, iniciado em desfavor de JANETE VIEIRA DE SOUSA, na qual se determinou a retificação dos cálculos do credor, nos seguintes termos (ID 202508525, do processo de origem): “Os cálculos devem ser ratificados. Explico. Não pode a parte credora executar mais de um honorários advocatícios sucumbenciais quando o título judicial em razão do acordo englobou o valor principal bem como os honorários sucumbenciais porque isso seria "bis in idem". Do mesmo em relação à multa do artigo 523 do CPC. Concedo à parte credora prazo de 05 (cinco) dias para apresentar novos cálculos”. Sustenta que “a inclusão de duas parcelas relativas a honorários de execução e duas multas relativas ao art. 523, do CPC, na hipótese dos autos, não representa o alegado bis in idem.” Informa que os primeiros honorários teriam sido incluídos por acordo das partes, posteriormente descumprido. Destarte, requer se “conceda o necessário efeito suspensivo ao recurso, consoante previsão contida no artigo 1.019, I, do NCPC, evitando-se que o valor correspondente aos primeiros honorários à primeira multa do art. 523, § 1o, do CPC, sejam liberados como saldo remanescente do produto da arrematação em favor da Agravada antes do julgamento do presente recurso, o que causaria dano de difícil ou incerta reparação”. Preparo devidamente recolhido (ID 61648504). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, podendo aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator